Tribunal: TJSP
Processo: 1046857-81.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial. Recorreu a autora Abusividade reconhecida. Negativa injustificada de procedimento cirúrgico necessário ao restabelecimento da autora, portadora de lesão expansiva intracraniana, infiltração cerebral e compressão das estruturas adjacentes do cérebro. Tratamento prescrito pelo médico que

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial. Recorreu a autora Abusividade reconhecida. Negativa injustificada de procedimento cirúrgico necessário ao restabelecimento da autora, portadora de lesão expansiva intracraniana, infiltração cerebral e compressão das estruturas adjacentes do cérebro. Tratamento prescrito pelo médico que trata da paciente. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Aplicação das súmulas 96 e 102 deste TJSP. Negativa de cobertura que colocou em risco o objeto do contrato. Indenização por dano moral devida. Conduta que, assim, passou a gerar dano moral pelos dissabores e dificuldades trazidos ao consumidor prejudicado. Fixação da verba reparatória em valor inferior ao pleiteado (R$ 10.000,00) que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral. Sentença reformada neste ponto.

Recurso parcialmente provido.